Tribunal: TJES
Processo: 0004976-20.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004976-20.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
I
NCABÍVEL
–
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART
IGO
61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
–
INVIABILIDADE
–
INOCORRÊNCIA
BIS IN IDEM
–

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
CONCESSÃO
DE
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVI
DO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (artigo 129, § 9º, do Código Penal). 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial, trechos dos depoimentos do acusado e de testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória. 3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal. 4. Nessa senda, em relação aos motivos do crime, verifico ser idônea a sua negativação ante demonstração excessiva de ciúme e sentimento possessivo para com a vítima. Precedentes. 5. Quanto as circunstâncias do crime, mantida análise do magistrado sentenciante, uma vez que “
[...]
o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito – (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)
”. 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
[...]
a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022)
”. 7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 8. Padece de interesse recursal o pedido de concessão ao direito de recorrer em liberdade. 9. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004976-20.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s) do reclamante: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Cariacica, às fls. 74/79 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4542706).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso, devidamente aditada à fl. 37, ambas dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4542706), narra, em resumo, o seguinte:

[...] que em data de 13 de abril de 2020, em horário não especificado, no interior do imóvel situado na Rua Campos, nesta comarca, residência do casal denunciado e vítima
Rosiani Ferreira de Moura
, o denunciado, enciumado, munido de uma faca apontada para a pescoço dela, determinava-a que assumisse que o havia traído e após, deferiu-1he tapas e socos, lesionando-a nos braços, provocando na mesma as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de f]s. 27 e ainda afirmou que a mataria, provocando na mesma temor real, motivando a Representação de fls. 07/08.

Ainda, a denunciado se apossou de dois aparelhos de telefone celular da vítima, o que importa em opressão moral e psicológica.

Autoria, materialidade e dolo estão devidamente comprovados, ensejando a oferecimento da presente DENÚNCIA que, espera o MINISTÉRIO PÚBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇÃO PENAL, capitulando-se a conduta do ora denunciado MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS, nas sanções do arts. 129, §9º do CP, na forma da Lei 11.340/2006 [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em suas
razões recursais, a defesa reque
r a absolvição do apelante ante insuficiência probatória. Subsidiariamente, na dosimetria, requer o redimensionamento da pena-base e afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Por fim, requer a concessão ao direito de recorrer em liberdade e concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do
Boletim Unificado
de
fls. 04/05
e

do
Laudo de Exame de Lesão Corporal
de
fl.
29
, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4542706
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS
, em juízo (fls. 61/62 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4542706
), negou qualquer agressão à vítima, relatando assim os fatos ocorridos:

[...]:
QUE não são os fatos narrados na denúncia
;
QUE no dia dos fatos tomou conhecimento de que a requerente estava realizando programas; Que ficou sabendo desses fatos através de uma amiga da requerente; QUE nesse dia chamou a requerente para conversar a fim de explicar tudo que havia tomado conhecimento
;
QUE a conversa foi uma conversa normal sem qualquer tipo de agressão; QUE não chegou a apontar para o pescoço da v
í
tima uma faca e nem desferir lhe socos e tapas lesionando os seus braços
;
QUE em nenhum momento durante a conversa chegou afirmar para vítima que iria matá-la; QUE nesse mesmo dia tomou conhecimento que a vítima tinha um amante e chegou a levá-lo para dentro de casa; QUE ficou sabendo que o relacionamento da vítima com esse amante havia 10 anos
;
QUE ao ser cientificado que existe laudo nos autos onde esclarece as lesões sofridas pela vítima, ou seja, presença de escoriações avermelhadas na região cervical lateral, o interrogando explicou a este juízo que tal lesão se deu no
mo
mento em que a v
í
tima queira sair para o lado de fora da residência gritando e com isso o interrogando a pegou pelo braço com força e a colocou no interior da residência
;
QUE chegou a ouvir um áudio que estava no telefone celular da vítima, onde constava uma conversa com uma das amigas sobre um relacionamento que a vítima estava tendo co
m
um
rapaz que é
atleta; QUE tal rapaz já não queira ma
i
s o relacionamento com a vítima; U
Q
E o interrogando ouviu tal áudio quando a v
í
tima estava no banheiro conversando com a
a
miga;
QUE
depois que conversou com a vítima o interrogando chamou seus filhos para explicá-los acerca da separação informando aos mesmos que não dava para conviver mais com a vítima; QUE muitas vezes o interrogando tentou separar-se da vítima, mas a vítima não deixava o interrogando ir embora
; QUE foi preso porque teria descumprido as medias protetivas; QUE chegou ir até a residência da vítima somente para buscar seu filho mais velho para ir trabalhar, mas não com intuito de não se fazer cumprir a medida protetiva; QUE neste dia a vítima chegou a fazer uma lista de compras para o acusado providenciar sendo aceito pelo acusado; QUE nunca foi preso ou processado; QUE não conhece as provas dos autos [...].

Contudo, em conformidade com o delineado pelo magistrado,
tenho
a versão
apresentada pela ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas
.

Nesse particular, destaco que a vítima Rosiani Ferreira de Moura, em sede investigativa à fl. 08 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4542706
), narrou os fatos da seguinte forma:

[...]:
A noticiante relata que o autor é seu marido;
relata ainda que na data acima citada, o autor pegou uma faca e apontou para o pescoço da noticiante e mandou que a noticiante confessasse que havia traído o autor; relata, ainda, que o autor ainda deu tapas e socos na noticiante; que está marcada nos braços; que o autor ainda disse que vai matar a noticiante
; que deseja representar em desfavor do autor e deseja uma medida de proteção [...].

Em juízo, às fls. 58/59 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4542706
), ratificou suas declarações perante a autoridade policial, tendo ainda acrescentado informações sobre o relacionamento do casal. Confira-se:

[...]
QUE convivia aproximadamente há 11 anos com o requerido
;
QUE passou por um pesadelo em sua vida, após o dia 14/04/2020, pois a convivência que tinha com Marcos era de muitas agressões psicológicas; QUE tais agres
s
ões vieram a acontecer após a declarante pedir o divórcio; QUE existem diversos fatos que ocorreram durante a convivência entre a casal; QUE no dia dos fatos, ou seja 14/04/2020, o seu ex-companheiro, no interior de sua residência, munido de uma faca apontando para a pescoço da requerente; QUE nesse mesmo dia, o requerido chegou agredir a requerente dando tapas e socos; QUE levou uns dois tapas no rosto; QUE as braços da requerente também ficaram machucados; QUE no dia dos fatos o requerido também ameaçou a requerente de morte; QUE sofreu várias ameaças par parte do réu após ter pedido o divórcio
;
Que chegou a realizar 5 ocorrências policias; QUE o requerido não aceita a separação
; QUE o requerido chegou a ficar preso por aproximadamente 18 dias;
QUE depois que ele foi solto, a requerente não teve mais paz; QUE o acusado aterrorizou a v
ítim
a; QUE atualmente a requerente te
m
medo de que a acusado fa
ç
a algo de ruim; QUE
o
acusado entre quatro paredes
é
outra pessoa; QUE ele se mostra u
m
a pessoa calma mas
na realidade
não é; QUE na
é
poca dos fatos, j
á
havia pedido a separação h
á
aproxi
m
adamente 5 anos,
mas
o acusado aceitava a proposta feita pela requerente; QUE durante o conv
í
vio co
m
o acusado,
a
requerente chegou a se relacionar a
m
orosa
m
ente co
m
outra pessoa; QUE o acusado durante a convivência do casal t
am
bé
m
se relacionava co
m
outras pessoas
. [...]:
QUE as agress
õ
es foram feitas na presen
ç
a de seus filhos; QUE te
m
medo do acusado, pois o mes
m
o quando dizia que tudo iria ficar be
m,
o mesmo invadia a residência da requerente a fim de a
m
eaç
á
-
l
a, colocando faca em seu pesco
ç
o, exigindo que a requerente fornecesse a senha do seu celular
;
QUE a requerente ficou 8 meses se
m
trabalhar co
m
medo do acusado; QUE quando saia para traba
l
har, nos seus horário
s
de almo
ç
o, o acusado sempre aparecia para aterrorizar a requerente; QUE quando a requerente ouvia, co
m
eçava a tre
m
er
o
corpo todo e Marcos dizia: “
calma, calma, eu não vou te matar”
. [...]: QUE conviveu com o acusado entre 11 a 12 anos; QUE antes dos 11 anos não convivia com Marcos; QUE Marcos criou o filho da requerente de nome Vitor como se fosse pai, desde um ano de idade; QUE a requerente tem um filho em comum com Marcos de nome Marcon Kevin; QUE a convivência do acusado com os filhos era excelente;
QUE a discussão no dia dos fatos se deu porque a acusado teria ouvido u
m

á
udio onde a requerente conversava co
m
u
m
a amiga dizendo que queria a separação
; QUE no dia dos fatos, a sogra da requerente pegou as crianças e levou para casa dela na Serra; QUE durante esse período, a requerente chegou a alugar uma casa e mobiliou para que Marcos residisse com os dois filhos; QUE a requerente inclusive deixou um veículo com ele; QUE Marcos tem a profissão de pedreiro; QUE Marcos possui uma empresa registrada de alvenaria; QUE no início, seus filhos ficaram contra a requerente mas depois viu que a acusado estava “jogando pesado” e escolheram ficar com a requerente; QUE em certa ocasião, o acusado chegou na residência da requerente com os dois filhos dizendo que eles iriam passar a residir com a sua mãe; QUE o acusado fazia usa de álcool e drogas e por isso não trabalhava e não conseguia ficar com as crianças; QUE ao ser exibido o documento de fls. 97, reconhece como sendo a letra da Marcon Kevin e de fls. 98 do Vitor Renan; QUE seu filho Marcon Kelvin escreveu a texto contante as fls. 97 por influência do pai, pois o mesmo dizia que a requerente era “puta, prostituta e piranha”; QUE Vitor Renan também teve influência do pai e por isso ele escreveu tal texto; QUE seus dois filhos sofreram alienação parental por parte de Marcos; QUE no dia dos fatos não se deu por causa de xingamentos em relação a prostituição; QUE não expulsou as crianças de sua casa; QUE jamais expulsaria seus filhos de casa; QUE em certa ocasião, a requerente deu conhecimento ao acusado que iria tirar algumas fotos sensuais, que o acusado concordou, inclusive, levando a requerente para fazer unha e cabelo; QUE depois dos fatos a acusado pegou o album da requerente e saiu mostrando para várias pessoas do bairro, dizendo que eram fotos de prostituição; QUE as pessoas chegaram a comentar que aquelas fotos não eram de prostituição, mas sim sensuais; QUE depois a acusado ficou dizendo “desculpe amor, volta pra mim”; QUE as fotos foram parar em sites; QUE o album de fotos está em poder do acusado até a presente data; QUE o acusado ameaça a jogar as fotos na Internet; QUE Marcos já chegou a ameaçar a requerente pelo Whatsapp; QUE apagavas as mensagens ameaçadoras porque a requerente morria de medo, mas se precisar a requerente conhece uma pessoa que mexe com celular e consegue resgatar todas mensagens ameaçadoras [...].

Tenho que os relatos da vítima se mostram suficientes para confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque,
a palavra da vítima, com riqueza de detalhes, corroborada pelo
laudo pericial de fl.
29
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4542706
)
, e pelo depoimento do ré
u em juízo
(fl
s
.
61/62
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4542706
)
, comprovam que no dia dos fatos eles teriam discutido, e que tal discussão resultou em lesões consistentes em escoriações avermelhadas na região cervical lateral esquerda e na mão direita, e equimoses arroxeadas em ambos os braços.

Por ser oportuno, cabe registrar que apesar de o réu negar ter agredido a vítima, o mesmo confirma que durante a discussão teria pegado ela “
[...]
pelo braço com força e a colocou no interior da residência
[...]
”.

Importante ressaltar, ainda, que Victor Renan de Moura da Silva, filho da vítima, ao ser
ouvido em juízo (
fls. 60/
60-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4542706)
,
conf
irmou
ter presenciado a
discussão,
bem como as agressões sofridas pela vítima. Vejamos
:

[...]:
QUE chegou em casa a discussão entre o casal já estava acontecendo;
QUE presenciou ameaças por parte de acusado; QUE o acusado estava enciumado; QUE o acusado pedia explicações para a requerente; QUE o acusado segurava o braço da requerente com força; QUE o acusado se tornava violento com as palavras e queria que a requerente confessasse oque ela tinha feito
;
QUE no dia dos fatos o acusado havia descoberto tudo; QUE ao ser perguntado o que significa “tudo” o depoente respondeu “acredito que seja traição, envolvimento com homens”
; QUE considerava o acusado como pai; QUE convive com o acusado desde que tinha 1 anos de idade; QUE Marcos sempre foi um pai bom, que nunca deixou faltar nada para família; QUE o casal chegou a se separar por diversas vezes; QUE sempre quem saia de casa era Marcos; QUE quando se separavam, ficavam afastados por semanas; QUE ficaram juntos 17 anos; QUE não se recorda quanto tempo ficaram casados; QUE a residência que moravam era de sua mãe; QUE não sabe de quem a sua mãe comprou o terreno; QUE reconhece como sendo a sua letra a contante nas fls. 98; QUE foi uma declaração feita pelo depoente quando seu pai estava preso; QUE aconteceu traição por parte de sua mãe, mas não sabe informar por quanto tempo; QUE na época colocou a prostituição no texto em razão das pressões sofridas; QUE seu pai que teria dito para o depoente acerca da prostituição; QUE o depoente acreditava muito no seu pai, mas depois foi vendo o que ele fazia, passou a desacreditar nele; QUE seu pai exerce a profissão de pedreiro; QUE seu pai não possuí empresa; QUE ninguém forçou o depoente escrever a carta constante às fls. 98; QUE na época escreveu a carta porque acreditava no seu pai; QUE depois foi vendo a postura de seu pai ficou dividido; QUE não gostaria de tocar mais nesse assunto; QUE atualmente mora coma sua mãe:
QUE viu Marcos segurar a sua mãe com força durante varias vezes
; QUE não viu Marcos dando soco na cabeça de sua mãe;
QUE não viu Marcos dando tapa no rosto da sua mãe, mas ouviu comentários a respeito; QUE ouviu tal comentário quando Marcos conversava com sua irmã
; QUE atualmente sua mãe revende ouro;
QUE teve a violência de puxar cabelo e braço por parte de Marcos; QUE presenciou tais violências no dia dos fatos
; QUE depois dos fatos o depoente e seu irmão saíram da casa; QUE foi morar com Marcos e sua família; QUE voltou a morar com sua mãe a pedido de Marcos; QUE Marcos tentava se relacionar com sua mãe depois dos fatos; QUE Marcos chegou a frequentar a casa; QUE chegou a trabalhar um tempo com Marcos; QUE Marcos nunca foi uma pessoa agressiva dentro da residência.
[...]
:
QUE no dia dos fatos Marcos exigia o celular de sua mãe; QUE Marcos que forçava a entrega do celular; QUE Marcos também exigia a verdade; QUE todas as vezes que Marcos ia até a residência da mãe do depoente, Marcos a trancava no quarto; QUE não conseguia ouvir oque eles conversavam no quarto; Que Marcos prometia para o depoente em ser diferente, mas nunca cumpria

[...].

Dessa forma, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Assim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Noutro giro, quanto à fase da dosimetria da pena, a defesa requer, de início, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Assim, ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, os motivos e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base no importe de
11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao mencionar que o motivo do crime advém diretamente do
sentimento de ciúmes e posse do apelante para a vítima
.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que se trata de fundamentação apta a exasperar a pena-base,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 VALORADAS. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As provas colhidas nos autos apontam a autoria do réu no crime de receptação relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo valorou a culpabilidade, circunstâncias, motivos e comportamento da vítima de forma genérica, não devendo ensejar aumento na fixação da pena-base. 3. Por sua vez, foi valorado corretamente os antecedentes do Apelante, levando em consideração a condenação transitada em julgado.
Em relação aos motivos, ainda que não tenha havido fundamentação adequada, percebe-se a caracterização de motivo torpe, isto é, em razão de uma suposta traição e consequente ciúmes por parte da vítima.
4. Existindo, então, duas circunstâncias desfavoráveis, é cabível e proporcional a exasperação da pena-base em 5 (meses). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0006283-08.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 23/10/2019; DJES 04/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.441.372; Proc. 2019/0035292-1; GO; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 27/05/2019).

Quanto as circunstâncias do crime, verifico que também assertiva decisão de negativá-la ante ocorrência do crime em frente ao filho do casal, uma vez que “
[...]
não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito’. (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
)
”.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do
art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pen
a
-base do apelante, não havendo, portanto, erro a ser corrigido, de mo
do a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Dando
seguimento, na segunda fase da dosimetria da
pena,
verifico que presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sendo isso objeto de irresignação recursal, alegando que
diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Já adianto que não assiste razão ao recorrente.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão em condenações por infrações no âmbito da violência doméstica, por si só, não configura
bis in idem
. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante
revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bi
s
in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para
a
violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido.
(
STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Assim,
em observância ao entendimento retrocitado, mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61,
inciso
II,
alínea
“f”, do Código Penal
.

A
defesa
ainda
pugna pela
concessão ao requerente do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que, neste ponto, não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “
A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca do pedido defensivo de
concessão do direito de recorrer em liberdade, saliento
que o
mesmo padece de
interesse recursal,
tendo em vista que
o apelante encontra-se em liberdade.

À luz de
todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)